Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723111-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO BOTTINO OLIANI APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de homologação de depósito para fins de cumprimento de sentença formulado na petição apresentada pela parte, pois está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito, além de não deter este órgão recursal competência para a promoção da liquidação e cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, II, do CPC, sendo certo, ademais, que a interposição de recurso não transfere para a Instância ad quem a competência para o processamento do feito originário após a resolução da insurgência recursal, estando o objeto de deliberação restrito à análise da pretensão recursal submetida ao Órgão Colegiado. Findo o prazo para interposição de recurso contra acórdão proferido por esta instância recursal, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado e conferindo ao feito a movimentação pertinente. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator